Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0700391-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRASILEIRO RAMALHO AGRAVADO: JERONIMO JUNIOR PEIXOTO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, DANIEL BRASILEIRO RAMALHO, em face de decisão que indeferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ao agravo de instrumento (ID. 31884807). Nas razões do inconformismo (ID. 31993905), o embargante alega que a manutenção da gratuidade de justiça ao agravado ofendeu a coisa julgada, visto que foi acolhida a impugnação à concessão da gratuidade de justiça no julgamento da apelação no 0702521-98.2020.8.07.0002. Aduz, ainda, que a matéria estaria preclusa. Defende que deve ser auferido efeitos infringentes aos presentes embargos, pois a decisão embargada foi baseada em premissa equivocada e que não houve alteração no contexto fático ou apresentação de documentos que justifique a revisão do acordão da apelação que deslindou a matéria em debate. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para revogar a gratuidade de justiça deferida ao agravado na fase de cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, nos embargos de declaração opostos contra decisão de relator, este decidi-los-á monocraticamente. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Os embargos de declaração do agravante merecem ser acolhidos. De fato, no julgamento da Apelação no 0702521-98.2020.8.07.0002, em 28/07/2021, restou consignado que o agravado ocupa cargo eletivo e exerce atividade na iniciativa privada, razões pelas quais foi acolhida a impugnação à concessão da gratuidade de justiça (ID. 101605988 – autos principais). O agravado continua ocupando cargo eletivo, conforme demonstrativo de pagamento de novembro de 2021 e aufere rende líquida de R$ 5.909,46 (ID. 110722960 – autos principais). Não constam nos autos quaisquer elementos que indiquem que tenha ocorrido alteração da situação financeira do agravado. Portanto, identificando-se no julgado a ocorrência de erro baseado em premissa fática, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, integrando a decisão embargada, deferir parcialmente o pedido de tutela recursal de urgência e revogar apenas a gratuidade de justiça deferida ao agravado, Jerônimo Júnior Peixoto. P. I. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora